Tribunal: TJPA
Processo: 0021864-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021864-78.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUSA REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou pedido de promoção por ressarcimento de preterição e adicional de interiorização. O embargante alegou omissões relativas à interpretação do art. 32 da Lei nº 8.230/2015, aos princípios constitucionais aplicáveis e aos efeitos da modulação fixada na ADI 6321/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre o direito à promoção por ressarcimento de preterição; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da modulação de efeitos da ADI 6321/PA quanto ao adicional de interiorização; (iii) determinar se houve contradição ou omissão na interpretação do art. 32 da Lei nº 8.230/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam apenas sanar obscuridade, omissão ou contradição, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a promoção por ressarcimento de preterição, destacando a necessidade de vaga, além do cumprimento de requisitos legais, não se limitando ao mero decurso do tempo na graduação.

5.

A decisão também apreciou a modulação de efeitos da ADI 6321/PA, concluindo pela inexistência de direito adquirido ao adicional de interiorização, à luz da jurisprudência do STF sobre relações de trato sucessivo.

6.

O julgado interpretou o art. 32 da Lei nº 8.230/2015 em consonância com o sistema normativo, limitando a dispensa de vaga aos casos excepcionais previstos, inexistindo contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com Fins de Prequestionamento opostos por JOSÉ ROBERTO DE SOUSA REIS contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS IMEDIATOS. RECURSO DESPROVIDO.

E apresentou o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação."

O embargante alega omissões no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais, especialmente: (a) arts. 5º, caput e inciso I, 37, caput, da CF/88; (b) arts. 6º e 32 da Lei nº 8.230/2015; (c) modulação de efeitos da ADI 6321/PA; e (d) aplicação literal do art. 32 da Lei nº 8.230/2015 no caso de ressarcimento de preterição.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da promoção por ressarcimento de preterição, concluindo que não basta

o decurso de tempo na graduação, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo a existência de vaga a ser preenchida, ou a demonstração de preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais.

A decisão fundamentou-se na interpretação sistemática da Lei nº 8.230/2015 e da legislação anterior (Lei nº 5.250/85), reconhecendo que a promoção depende de múltiplos requisitos: tempo de serviço, curso de formação, aptidão física, comportamento disciplinar e, especialmente, disponibilidade de vaga.

Não há omissão quanto aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, eficiência e moralidade. O julgado aplicou tais princípios ao concluir que a Administração agiu dentro dos limites legais ao condicionar a promoção à existência de vaga, não havendo tratamento discriminatório ou ilegalidade.

Quanto à modulação de efeitos da ADI 6321/PA, o acórdão embargado tratou expressamente da questão do adicional de interiorização, fazendo referência ao julgamento da ADI 6321/PA pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do adicional com modulação de efeitos ex nunc, preservando apenas os valores já pagos.

A decisão foi clara ao afirmar que "não há que se falar em direito adquirido, tendo em vista que a modulação apenas salvaguardou os valores que já foram pagos pela Administração".

Quanto ao art. 32 da Lei nº 8.230/2015, o acórdão analisou o dispositivo legal e concluiu que, embora o parágrafo único do art. 32 mencione "independentemente da existência de vaga", tal disposição aplica-se aos casos excepcionais ali previstos (incisos I a IV), não sendo extensível automaticamente a qualquer situação em que o militar não foi promovido.

É necessária a comprovação de erro administrativo ou preterição indevida, o que não restou demonstrado nos autos. A interpretação literal e isolada de dispositivo legal, descontextualizada do sistema normativo, não prevalece.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025